Tribunal: TJDFT
Processo: 0742053-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742053-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANE ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que, na ação de indenização no 0712867-89.2022.8.07.0018, proposta por ROSANE ALVES DE OLIVEIRA, determinou a inversão no ônus da prova, nos seguintes termos: ROSANE ALVES DE OLIVEIRA ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Para fundamentar seu pleito sustenta a autora que a negligência no atendimento médico, representada pela não realização do parto cesárea e ausência de leito na unidade de terapia intensiva – UTI NEONATAL ocasionaram o óbito de sua filha Maitê Beatriz Alves de Oliveira. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Foi pleiteada a produção prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal ou prova técnica simplificada, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com o qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão, razão pela qual defiro o pedido. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se houve demora na realização do parto, se houve falta de assistência ou de profissionais de saúde para assistir a paciente, se havia algum sinal indicativo de sofrimento fetal ou da necessidade de realização de parto cesárea, se o tratamento realizado foi adequado ao quadro clínico, se a falta de leito de UTI NEONATAL agravou o quadro de saúde da recém-nascida ou contribuiu para o resultado morte. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 132867004, pag. 6, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e tempestivo, que o óbito ocorreu em razão da gravidade do quadro de saúde apresentado. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade e utilidade para a solução da lide e indicando o seu objeto ou apenas ratifique aquelas já apresentadas (ID 139303596), ressaltando que na hipótese de manutenção do pedido de produção de prova técnica simplificada deve ser indicado o especialista a ser ouvido em audiência, pois não existem profissionais cadastrados neste Tribunal de Justiça para esse fim, além disso, esse é um ônus que incumbe a parte, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra. Concedo, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para o réu se manifestar acerca dos documentos de ID 137757129 anexados pela autora [...]. Em suas razões, a parte Ré, ora Agravante, afirma que a decisão recorrida “encontra-se em dissonância com os pressupostos normativos delineados no art. 373, §1o do CPC, uma vez que, tanto a previsão do teto remuneratório para os honorários periciais, como a perspectiva de realização de prova técnica simplificada não são fundamentos suficientes a justificar a aplicação da teoria dinâmica da prova no caso concreto”. Afirma que “a restrição orçamentária para fins de custeio de valores devidos a título de honorários periciais não pode ser considerada como fundamento para afirmar a presença dos requisitos inerentes à distribuição dinâmica da prova, uma vez que é patente a existência de profissionais aptos à realização da prova pericial”, bem como que, considerando que a Agravada está representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão dotado de autonomia orçamentária e que mantém em seus quadros Defensores qualificados e preparados para o exercício de suas funções essenciais à Justiça, não há que se falar em hipossuficiência técnica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão para restabelecer a divisão do ônus da prova nos termos do art. 373, incs. I e II do CPC; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, inc. IX, do CPC/2015 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão da isenção legal. DECIDO. Do Efeito Suspensivo O Agravante se insurge contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, decorrente de alegado erro médico/falha na prestação do serviço médico, deferiu a redistribuição do ônus probatório, nos termos do § 1o do art. 373, do CPC. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do mesmo a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Para tanto, sustenta a Autora, ora Agravada, em suma, que a negligência no atendimento médico, representada pela não realização do parto cesáreo no tempo correto e pela ausência de leito na unidade de terapia intensiva – UTI NEONATAL para suporte do nascituro, ocasionaram o óbito de sua filha Maitê Beatriz Alves de Oliveira. Na petição inicial, sustenta a parte Autora, ora Agravada, ser caso de responsabilidade objetiva do Estado, aplicando-se o disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Nesse caso, a teoria objetiva, adotada pela Carta Magna, dispensa a indicação de culpa do agente público, decorrendo a responsabilização civil do Estado apenas da existência de falha ou mau funcionamento do serviço público. Por consequência, cabe à parte Autora, ora Agravada, apenas a demonstração da ocorrência do dano, do ato praticado por agente prestador de serviço público, e do nexo de causalidade entre eles, independentemente de culpa. À parte Ré, no caso a Administração Pública, ora Agravante, resta a imposição de demonstrar a inexistência dos mesmos fatores, o que relativiza o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega (REsp no 944.884/RS). Ademais, não se vislumbra nos autos a impossibilidade ou dificuldade extrema da Agravada em cumprir o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, requisito previsto no art. 373, § 1o, do CPC para a efetiva redistribuição ou redimensionamento do ônus da prova, o que pode ser realizado por documentação, tais quais cartão de gestante, resultados de exames pré-natais, ficha de atendimento médico e prontuários médicos, a fim de comprovar o alegado. Há que se considerar, a priori, que eventual falha no atendimento médico-hospitalar, como causa da morte do nascituro, será objeto de prova pericial médica indireta, ou seja, àquela realizada a partir dos registros médico-hospitalares, não sendo o caso de produção de prova em contrário pela parte demandada. Ressalte-se que a hipossuficiência da Agravada foi suprida com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que a desobriga de custear a perícia, quando determinada a sua realização. Assim, não se deve confundir o instituto da inversão do ônus da prova com a responsabilidade pelo pagamento das custas periciais, vez que, estando a parte Autora, a quem caberia o pagamento dos honorários periciais, sob o abrigo da assistência judiciária gratuita, estas competem ao Estado. Desta forma, numa análise superficial, característico desta fase processual, antevejo a probabilidade do provimento do recurso, por não vislumbrar motivo legal para a postulada inversão do ônus da prova. A prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta patente na consecução dos atos processuais sob o pálio de premissa equivocada quanto a quem cabe o ônus da prova, o que afeta diretamente a efetividade dos atos processuais e, consequentemente, o seu resultado. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 09:41:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador